Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-85.2024.8.05.0251
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000669-85.2024.8.05.0251 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONAEL MAGALHAES DE SOUZA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA e JOEDNA DE LIMA SILVA contra decisão de pronúncia que os submeteu ao Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso com organização criminosa, em razão de execução mediante disparos de arma de fogo no contexto de disputa pelo domínio do tráfico de drogas. Consta nos autos que: "No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 18h10, na Rua 08, Quadra N-22, Nº 06, Vila São Joaquim, nesta cidade de Sobradinho, ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA, vulgo “RAVI”, juntamente com JOEDNA DE LIMA SILVA, vulgo “SENHORINHA”, LEONARDO DOS SANTOS SILVA, vulgo “NARDIM” (falecido), SIDNEY SOUZA SALTILES, vulgo “SONIC” (falecido) e VINICIUS DE OLIVEIRA QUEIROZ, a mando de VALDEIR DOS SANTOS SOUZA, vulgo “BAIANO OU BH”, agindo com animus necandi, mataram a vítima FRANCINEIDE SILVA LIMA, mediante disparos de arma de fogo, de modo que dificultou sobremaneira a defesa da vítima, agindo o grupo criminoso por motivação torpe, relacionado ao domínio do tráfico na cidade de Sobradinho. Consta dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima estava em frente à residência da sua genitora quando foi pega de surpresa com a chegada de um veículo branco com vidros fumê, no qual parou em sua frente e um dos ocupantes desferiu vários tiros contra FRANCINEIDE, levando-a a óbito no local em decorrência das lesões ocasionadas (vide Laudo de Exame de Necrópsia ID 451007272 - Pág. 13/20). Extrai-se dos autos que VINICIUS DE OLIVEIRA QUEIROZ, tido como o “Uber da facção”, relatou com detalhes no seu interrogatório no ID 451007275 - Pág. 29/30 que LEONARDO, vulgo NARDINI, ANTONAEL, vulgo RAVI, SIDNEY, vulgo SONIC, era quem executavam as pessoas a pedido de VALDEIR, vulgo “BH ou BAIANO”, este sendo a cabeça do grupo, com intuito de dominar a área para a venda de entorpecentes. Além disso, relatou que LEONARDO, BH e RAVI diziam que era do “Comando Vermelho”, assim como afirmou no seu interrogatório que VALDEIR, vulgo BH, lhe confessou no Whatssapp que mandou matar uma mulher no dia 18/02/2024 em Sobradinho. Ademais, VINICIUS DE OLIVEIRA QUEIROZ, que funcionava como uber da organização, cedia veículos ao grupo, como em um dos seus relatos, quando informa que havia pego um veículo Argos Branco em Capim Grosso para o grupo e depois iria devolver o mesmo veículo na cidade de Capim Grosso ”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se as qualificadoras imputadas devem ser afastadas na fase de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia configura juízo preliminar de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal. 4. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por laudo necroscópico e demais provas técnicas que atestam a morte por disparos de arma de fogo. 5. Os indícios de autoria mostram-se suficientes e decorrem de conjunto probatório harmônico, incluindo elementos investigativos, prova testemunhal e laudo balístico que vincula armas do grupo criminoso aos projéteis que atingiram a vítima. 6. Elementos colhidos na fase inquisitorial possuem valor probatório quando corroborados por provas produzidas em juízo, podendo fundamentar a decisão de pronúncia. 7. A prova testemunhal, ainda que indireta, descreve de forma coerente a dinâmica do crime, evidenciando execução rápida, organizada e inesperada, compatível com a tese acusatória. 8. O vínculo dos recorrentes com organização criminosa e sua inserção no contexto fático delitivo reforçam os indícios de participação no homicídio. 9. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com análise criteriosa dos elementos probatórios, não havendo nulidade ou afronta ao art. 413 do CPP. 10. O princípio do in dubio pro societate impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos de autoria e materialidade, sendo indevida a usurpação de sua competência constitucional. 11. A impronúncia somente é cabível quando ausentes materialidade ou indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP, hipótese não verificada. 12. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri. 13. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo no contexto de disputa pelo tráfico de drogas e atuação de organização criminosa voltada à eliminação de rivais. 14. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está evidenciada pela execução súbita, com abordagem inesperada e disparos rápidos, impedindo reação. 15. A análise aprofundada acerca da configuração das qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível seu afastamento nesta fase sem revolvimento probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.’ “Elementos informativos da fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas judicializadas.” “Aplica-se o princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes elementos mínimos.” “A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria.” “As qualificadoras apenas podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.” “A existência de elementos mínimos que indiquem motivo torpe ou recurso que dificultou a defesa da vítima justifica a submissão dessas qualificadoras ao Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 937.131/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.474.728/PI, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04.06.2024; TJ-BA, RSE nº 0500795-80.2020.8.05.0244, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000669-85.2024.8.05.0251, em que figura como recorrentes ANTONAEL MAGALHÃES DE SOUZA e JOEDNA DE LIMA SILVA e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54